Tribunal: TJMT
Processo: 1037994-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037994-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[YARA RODRIGUES DA CUNHA MELO ARAUJO - CPF: 044.369.631-44 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), M J TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.445.428/0001-71 (RECORRIDO), PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - CPF: 767.892.922-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), JEOVA LIMA DAVILA JUNIOR - CPF: 981.669.212-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037994-25.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

YARA RODRIGUES DA CUNHA MELO ARAUJO.

Recorrida(s):
M J TREINAMENTOS LTDA E UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RECLAMADAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242819218, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada,
M J Treinamentos Ltda.,
a restituir o valor de
R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais),
na forma simples, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o pedido de cancelamento
.

Ainda, condenou a referida reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
Unic Educacional Ltda.
e, em face desta, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A nulidade da sentença – Cerceamento de defesa – Ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório – Art. 5º, LV, da CF/88 – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2) A legitimidade passiva da empresa
Unic Educacional Ltda;

3) Direito ao reembolso do dano material, na forma dobrada;

4) A majoração dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (id. 243541665), a recorrida,
M J Treinamentos Ltda.,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela reclamada
Unic Educacional Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
Unic Educacional Ltda.,
bem como julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada
M J Treinamentos Ltda
a restituir o valor de
R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais),
na forma simples, a título de
danos materiais
, e
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão, ponderou:

(...)
Da ilegitimidade passiva da empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Acolhe-se a preliminar suscitada, uma vez que não ficou demonstrada a relação jurídica entre as partes. O fato de a primeira reclamada utilizar o estabelecimento físico da segunda reclamada para ministrar as aulas não é suficiente para comprovar a sua legitimidade, além de que o contrato foi celebrado entre a primeira reclamada e a reclamante, sem fazer qualquer menção sobre a segunda reclamada.

(...)

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

(...)

No caso, a Autora alega que contratou serviços da primeira requerida para seu filho, sendo um curso de Criação de Games, pagando o valor de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais).

O curso teria duração de 01 (um) ano e seria ministrado na forma presencial. Contudo, após 06 (seis) meses, o aluno foi informado que o curso seria ministrado na forma online. A autora discordou, pois o contrato fora para aulas na modalidade presencial.

Em contrapartida, a parte ré sustenta que prestou as informações devidas à reclamante a respeito da mudança de modalidade, que a desistência do aluno não é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste à Reclamante, uma vez que
a parte reclamada não demonstrou que foram prestadas as informações necessárias a respeito da alteração da modalidade do curso, além de ter realizado alteração contratual unilateralmente durante a vigência do contrato
.

No caso, verifica-se que
a alteração unilateral da modalidade da forma da prestação do serviço contratado é motivo que justifica a rescisão, haja vista que é notório que o curso quando ministrado na forma online implica em determinadas limitações
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Aduz a necessidade de realização de audiência de instrução, a fim de inquirir testemunhas, inclusive os colaboradores da recorrida, oportunidade em que seria
indagado sobre a propaganda de cursos na unidade de educação da ré e a responsabilidade de ambas em fornecer produtos que não tem a intenção de entregar.

Ainda, sustenta: “
No
caso em apreço a prova testemunhal se mostrava absolutamente necessária
, para demonstrar a verdade dos fatos, haja vista que seria oportunizado aos consumidores (testemunhas) falar do seu dissabor que sofrera e sofrem com a irresponsabilidade, e falta de verdades das empresas ora demandadas”.

Com efeito, é dado ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que o MM juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne à alegada falha na prestação do serviço de ambas as reclamadas.

Observa-se que a reclamante, na petição inicial, pugnou pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a testemunhal e o depoimento pessoal do réu.

Ainda, por ocasião da audiência conciliatória (id. 242819208), a reclamante requereu a designação de audiência de instrução e julgamento.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024